Tribunal: TJDFT
Processo: 0730546-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DESPACHO Determinou-se a intimação do ESPÓLIO DE MESSIAS FRANCO DO AMARAL para se manifestar sobre impugnação ao cumprimento de sentença, manifestada em contrarrazões (ID 28887834). O ESPÓLIO DE MESSIAS FRANCO DO AMARAL, representado pela Dra. TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA informou que não foi intimado (ID 33882845). A Secretaria confirmou que, por equívoco, não houve alteração do nome da advogada da parte apelante quando do retorno do processo encaminhado em diligência à origem, Dra. TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA (ID 34297430). Em vista do ocorrido, intime-se o ESPÓLIO DE MESSIAS FRANCO DO AMARAL a se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento da sentença, manifestada em contrarrazões por CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, na forma do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204